Tribunal: TJMT
Processo: 1018661-95.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018661-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Hebert da Silva Mendes (AGRAVADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), HEBERT SILVA MENDES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – REMIÇÃO DA PENA PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – PEDIDO MINISTERIAL DE NÃO APLICAÇÃO DA

RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO
PRESENCIAL
POR CONFIGURAR
BIS IN IDEM

– CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – INEXISTÊNCIA DE ATESTADO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR

– ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA PARA
–

APROVAÇÃO NO EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) –
APLICABILIDADE DA
RECOMENDAÇÃO
Nº 44/2013
DO CNJ –
ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADOS DO TJMT
– REMIÇÃO ANTERIOR PELO ESTUDO
PRESENCIAL NO
INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL

–
BIS IN IDEM
–
OCORÊNCIA
– ARESTO DO STJ
–
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
PARA DETERMINAR O DESCONTO DA REMIÇÃO ANTERIOR PELO ESTUDO PRESENCIAL
.

“O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, [...] 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino
médio. [...].”
(
STJ,
HC
nº

420.682/SC
; TJMT,
AGEXPE NU 1026559-96.2020.8.11.0000
e AGEXPE
NU 1025268-61.2020.8.11.0000
)

A remição pelo estudo do ensino médio cursado regularmente, no interior do estabelecimento prisional, configura
bis in idem
com os dias remidos [66 dias] computados sobre base ficta
(Rec
omendação nº 44/2013 do c. CNJ) e devem ser descontados do novo cálculo (STJ,

HC
nº
702786)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
1018661-95
.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

HEBERT SILVA MENDES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Criminal
de
Diamantino
, nos autos de execução penal (SEEU NU
0001971-37.2014.8.11.0005
),
que remiu
66
(
sessenta e seis
) dias da pena do agravado
HEBERT SILVA MENDES
pela
conclusão do ensino médio,

em
condenações por
tráfico de drogas, receptação e roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas]
,
unificada em
20
(
vinte
) anos
e 21 (vinte e um) dias
de reclusão –
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 180,
caput,
e art. 157, §

2º, I e II [duas vezes]
todos do CP –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A
2
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE DIAMANTINO
sustenta que
o agravado não se enquadra n
a
“
Recomendação nº 44/2013 do CNJ,
que
pretende

valorizar a iniciativa do apenado que,
[...]
, estuda por conta própria e

consegue finalizar o ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena
”
.

Pede provimento para que
sejam
“
computados apenas 16 dias de remição da pena [...], conforme preceitua o art. 126, § 5º, da Lei nº

7.210/84, e
[...]
, acaso se entenda pela correção da remissão concedida em razão do aproveitamento no ensino médio,
[...]
, para que seja afastado
o
bis in idem,

subtraindo-se 21 (vinte e um) dias remidos por ter frequentado atividades regulares de ensino

oferecidas pela unidade prisional no ano 2014 e 2017
”
.

Prequestiona
o art.
126, §§ 2º e 5º, da Lei nº 7.210/84,
e o
art. 1º, IV, da

Recomendação nº 44/2013 do CNJ
(
ID 105743954
-fls. 1/1
0
).

O agravado pugna
pelo desprovimento (ID
105743955
-fls.
1/3
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
105743953
- fls.
1
).

A i.
1
5ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução da Pena: Remissão de 66 (sessenta e seis) dias em dissonância com a Resolução 44/2013 do CNJ. Remissão apenas de 21 (vinte e um) dias. Descabimento – Resolução revogada. Ampliação do aproveitamento
do estudo pelo apenado ante a Resolução 391 de 10 de maio de 2021. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, procuradora de Justiça - ID
106163977
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
19.5.2021
, o Juízo da Execução Penal remiu
66
(
sessenta e seis
) dias da pena do agravado
pela conclusão do ensino médio
nestes termos:

“[...]

Considerando os dispostos descritos nos artigos 126, §2º e §5º, da LEP, bem como artigo 1º, inciso

IV da Recomendação nº. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
, acolho
parcialmente o pedido da Defesa do reeducando (seq. 60) e determino a elaboração de novo cálculo de pena, fazendo constar 66

dias a serem remidos
. [...].”
(
Raul Lara Leite
, juiz de Direito – ID
105743960
fls.
261
)

Pois bem.

O agravado
concluiu o ensino médio, com base nos resultados obtidos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), no ano de 2018,
nas cinco áreas de conhecimento,
conforme certificado de conclusão emitido em 9.12.2020, pelo Instituto Federal de Educação
,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (ID 1050743960- fls. 238/239).

No
executivo penal
não há
qualquer atestado de frequência escolar
expedida
pelo Diretor do Presídio,

referente ao ano de 2018,
a demonstrar que o
agravado
concluiu o ensino médio
,

estando
vinculado a atividades regulares

oferecidas
no
interior do sistema prisional
.

Nesse quadro
,
deduz
-se que estudou
por conta própria
para obter
aprovação no exame
de
conclusão do ensino médio
(ENCCEJA), a justificar a utilização da
carga horária fictícia
,
prevista no
art. 1º, IV
, da
Recomendação nº 44/2013 do
c.
C
NJ,
in
verbis
:

“na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo
para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1
.
200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio;”

Portanto
, correto o cálculo elaborado pelo Juízo da Execução Penal [
carga horária legal do ensino médio
1.200h
com
redução de
50% = 600h
;
+ 1/3
pela conclusão

do ensino médio

= 800h
;

1

dia de pena
remido
para cada 12 h de estudo
- 800/12
= 66 dias
].

A propósito
,
segue-se
a
orientação do
c. STJ:

“O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ, "50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, [...] 1.200 (mil e

duzentas) horas para o ensino médio".
[...].
(HC
nº

420.682/SC
- Relator:
Min. Rogerio
Schietti
Cruz
–
11
.5.2018
)

Nessa linha
,
anota
m
-se
julgado
s
deste e. Tribunal:

“Nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, bem como do art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, é assegurado ao apenado o direito à remição pelo estudo, em caso de conclusão do ensino médio pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, que será calculada à razão de um dia de pena para cada doze horas de estudo, sendo
a
base de cálculo 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 (mil e duzentas) horas.”
(AGEXPE NU 1026559-96.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 23.5.2021)

“
No caso de conclusão de ensino fundamental ou médio por reeducando que participa da atividade estudantil vinculada à unidade prisional, o cômputo das horas de estudo e do respectivo bônus, para fins de remição da pena, se dará pela análise da frequência escolar expedida pelo presídio.

A carga horária ficta prevista no artigo 1º, IV, da Recomendação CNJ nº 44/2013, se restringe, segundo o próprio enunciado normativo, ao apenado que não se encontra, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e que, portanto, realiza estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico.
”

(
AGEXPE
NU 1025268-61.2020.8.11.0000
–

Relator: Des.

Rondon
Bassil

Dower
Filho

–
Terceira Câmara Criminal
–
23
.4.2021
).

Por sua vez, o agravado teve remido 21 (vinte e um) dias da pena por
254
h (duzentos e cinquenta e quatro horas) estudos no ensino médio
no interior do estabelecimento prisional,
realizados em fevereiro de 2014 e nos meses de abril a agosto de 2017
(SEEU NU 0001971-37.2014.8.11.0005
– incidentes concedidos
).

A
remição
pelo estudo do ensino médio
[21 dias]
cursado regularmente
,
no interior do estabelecimento prisional
,

configura
bis in idem
com os dias remidos
[66 dias]

computados sob
re
base ficta
(Rec
omendação nº 44/2013 do c. CNJ)
e devem ser descontados
do novo cálculo
.

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

"Certificada
a
conclusão de qualquer dos dois níveis de ensino por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, há de ser adotada a forma de cálculo estabelecida pelo inc. IV do art. 1º da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça para cálculo da remição, acrescidas do terço previsto no § 5º do art. 126 da Lei de Execução Penal e descontadas as horas de estudo presencial que porventura já tenham sido objeto de decisão homologatória anterior". (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0009413-09.2019.8.24.0008, de Blumenau, rel. Alexandre d'
Ivanenko
, Quarta Câmara Criminal, j
. 17-10-2019)”
.

(HC
nº
702786 – Relator: Min. João Otávio de Noronha

–
4.11.2021)

Assim sendo
, a decisão agravada deve ser
aperfeiçoada
para
que sejam descontados os
21 (vinte e um) dias remidos da pena do agravado
pelo estudo presencial
,
nos anos de 2014 e 2017
,

do total de 66 (sessenta e seis) dias
remidos pela conclusão do ensino médio
pelo
estudo próprio com base ficta.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
PARCIALMENTE
para
determinar que sejam descontados
21 (vinte e um)
dias remidos anteriormente
pelo estudo presencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022